Tribunal: TJSP
Processo: 1003341-32.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito – Insurgência do réu contra a sentença de procedência – Reconhecimento da inexigibilidade do débito - Indenização por dano moral que deve ser fixada em montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido pela autora e inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa – Manutenção do

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito – Insurgência do réu contra a sentença de procedência – Reconhecimento da inexigibilidade do débito - Indenização por dano moral que deve ser fixada em montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido pela autora e inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa – Manutenção do quantum fixado em sentença (R$ 10.000,00) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1003341-32.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é
apelante BANCO CETELEM S.A., é apelada JULIANA APARECIDA
ARANTES PEREZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1003341-32.2020.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.103
Voto no 28.103
Apelação Cível no 1003341-32.2020.8.26.0320
Comarca: Limeira - 3a Vara Cível
Apelante: BANCO CETELEM S.A.
Apelado: Juliana Aparecida Arantes Perez
Juiz(a) de 1a Inst.: Ricardo Truite Alves
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em
cadastro de proteção ao crédito – Insurgência do réu contra
a
sentença
de
procedência
–
Reconhecimento
da
inexigibilidade do débito - Indenização por dano moral que
deve ser fixada em montante ponderado, suficiente para
amenizar o abalo sofrido pela autora e inibir a repetição da
conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa –
Manutenção do quantum fixado em sentença (R$ 10.000,00)
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação proposta por JULIANA
APARECIDA ARANTES PEREZ contra BANCO CETELEM S/A, julgou
procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (fls.
155/161).
Recorre o réu. Afirma que, no período de aquisição do
cartão, houve movimentações sem que houvesse o pagamento das
respectivas faturas, sendo válida a cobrança veiculada em face da autora.
Impugnou a ocorrência de dano moral, bem como o quantum arbitrado pelo
MM. Magistrado, que deve ser reduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1003341-32.2020.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.103
Recurso recebido e contrariado (fls. 177/185).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
JULIANA APARECIDA ARANTES PEREZ contra BANCO CETELEM S/A.
O MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido, nos
seguintes termos (fls. 155/161):
"A parte autora afirmou que o débito é
indevido, eis que não reconhecidas as transações
impugnadas, jamais tendo solicitado qualquer cartão
de crédito junto à requerida. No mais, a ré não
demonstrou de forma efetiva a contratação pela
requerente.
Por outro lado, vislumbra-se a verossimilhança
das alegações, eis que das faturas juntadas pela
requerida (fls. 102/122) não houve a demonstração de
que a transação imputada à requerente estaria dentro de
seu perfil, além do que o suposto contrato que a autora
teria aderido, juntado aos autos às fls. 124/131, não se
encontra assinado e não há identificação da demandante.
Apesar de nada demonstrado pelo banco
requerido, ainda que se cogitasse na existência da
aquisição e utilização de cartão de crédito de no
5258.15xx.xxxx.4533 pela autora, em 10/05/2019,
ocorrendo tais fatos nas dependências da loja Telha
Norte de Ribeirão Preto/SP (fls. 42), caberia à
requerida,
quando
comunicada
pela
autora
da
ocorrência da impugnada contratação, no mínimo, ter
verificado no sistema de monitoramento interno de
vigilância de referida loja, de modo a verificar se a
contratação foi perpetrada pela requerente ou por
alguém de seu conhecimento, fato que sequer cogitou
aferir.
No mais, é notório que as instituições bancárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1003341-32.2020.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.103
não possuem somente o meio de autenticação por chip e
senha , mas também outros como: biometria sem cartão
(SCH) , biometria com cartão (CCH) , assinatura
(documento
escrito)
,

presencial
(senha/PIN)
,
tarja/Bankfone/Internet . Outrossim, por cautela, nada
impede que, nos casos de contratação de empréstimo ou
em quaisquer transações que destoam do perfil do
cliente, a instituição financeira exigir a presença física do
contratante para a confirmação da contratação.
Analisando as provas carreadas aos autos,
constata-se que a ré não demonstrou condição
indispensável para arvorar-se na posição de credor,
porquanto não comprovada a efetiva contratação da
transação impugnada pela requerente.
Veja-se, pois, que a ré não se desincumbiu do
seu ônus, de provar que no caso em testilha ter agido de
forma irretocável a ponto de inibir qualquer falha de
segurança na prestação do serviço bancário, vez que
outras formas de confirmação da contratação poderiam
ser exigíveis, inclusive com a presença física da autora, o
que não ocorreu no caso em tela.
(...)
No mais, o pedido de indenização por danos
morais merece acolhimento.
A inicial foi instruída com documentos que
corroboram a pretensão da parte autora, ficando
devidamente comprovado que ela teve seu nome
negativado por ato da ré (fls. 26/27), sem respaldo em
qualquer negócio jurídico.
Disso resultaram prejuízos de natureza moral,
pois a autora teve seu nome negativado e ficou com
restrição ao crédito injustamente, já que nada devia à ré.
Anote-se que a autora tentou solucionar o
impasse na via extrajudicial, sem sucesso, chegando
a enviar e-mail à ré em janeiro de 2020 com os
seguintes dizeres: "(...) enviei boletim de ocorrência,
1o e-mail mandei no dia 27/07/2019, 2o e-mail enviei no
dia 27/11/2019. Posso dizer a vocês que não aguento
mais, que isto está virando uma palhaçada, e-mails e
mais emails, e nada de resposta de vocês, quero uma
resposta o mais rápido possível, solicito que tirem
meu nome da negativação" (fls. 29).
Decerto que quando a negativação se dá por
conta de efetiva dívida, longe de se consubstanciar em
ato ilícito, mostra-se aquela como exercício regular de
direito. Quando, como no caso dos autos, a negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1003341-32.2020.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.103
se consubstancia em verdadeiro ato ilícito, advêm claros
prejuízos para a vítima.
É fato notório o desgaste que qualquer cidadão
sofre ao ser "negativado" em órgãos como o SERASA e
SPC. Fatalmente terá compras a prazo negadas, após a
simples consulta de seu nome. Isso ficou bem claro com
o teor dos e-mails de fls. 29.
(...)
Em relação ao quantum, deve-se observar as
peculiaridades
da
demanda,
afastandose
o
enriquecimento sem causa em relação à autora, bem
como tem por finalidade pedagógica, para que a ré não
reitere no comportamento irregular, se apresentando
adequada a fixação de danos morais no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), montante adequado, eis
que ausente qualquer comprovação de renda que enseje
a fixação em valor superior, sob pena de incorrer em
enriquecimento sem causa" (g.n).
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Apesar de o réu ter colacionado aos autos as faturas de
fls. 102/122, houve impugnação específica da autora, em réplica, quanto à
solicitação de tal cartão, bem como ao endereço que consta nos boletos
para pagamento.
De fato, a autora reside na cidade de Limeira-SP,
enquanto nas faturas consta endereço de Ribeirão Preto-SP, inexistindo nos
autos prova segura de que a autora mantenha relação jurídica com o réu e
tenha dado causa à cobrança.
Ademais, corroborando a boa-fé da autora, verifica-se
que esta tentou solucionar o impasse extrajudicialmente em mais de uma
oportunidade, sem sucesso, além de ter lavrado boletim de ocorrência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1003341-32.2020.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.103
22/23 e 29).
Desta forma, diante da não comprovação da origem do
débito, de rigor o reconhecimento de sua inexigibilidade.
Nessa medida, então, a jurisprudência é pacífica no
sentido de que, em casos de apontamento indevido em órgãos de proteção
ao crédito, é desnecessária a prova da ocorrência do dano moral, porquanto
presumível.
Nesse sentido, é a exegese do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"(...) o dano moral decorre do próprio ato lesivo
de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao
crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à
honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite,
na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a
ressarcimento"
(REsp
679.166,
Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini, j. 26/04/2005, p. 302, g. n.).
De fato, são notórios os prejuízos de ordem moral
sofridos por aqueles que têm o nome irregularmente inscrito em cadastro de
maus pagadores.
De fato, embora não haja um critério objetivo previsto
em lei para quantificar o dano moral, a fixação da respectiva reparação deve
se dar em quantia razoável e proporcional à desídia com que agiu o culpado
e sua capacidade financeira, dentre outros critérios aceitos pelos tribunais:
"A indenização por dano moral deve ser fixada
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação
venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1003341-32.2020.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.103
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e às peculiaridades de cada
caso" (REsp 205.268 - SP - STJ - 4a T. - Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO CERQUEIRA - J. em 08.06.99
"in" DJU de 28.06.99, pág. 122).
Ou, ainda, como já se decidiu nesta C. 11a Câmara:
"A reparação pelo dano moral, além de destinar-
se
a,
parcialmente,
ser
lenitivo
ao
sofrimento
experimentado pelos ofendidos, carrega, também, cunho
educativo àquele causador do dano, a fim de que aja de
modo a evitar novas vítimas e ocorrências assemelhadas.
Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas não
deve ser de tal modo diminuta que não provoque
qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo, sob pena de
frustrarem-se suas finalidades" (Apelação no 986.897-9,
Rel. Vieira de Moraes, j. 03/08/2006).
Além disso, deve ser ponderada, visando inibir a
repetição da conduta danosa, mas sem importar enriquecimento sem causa
do lesado.
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso, a indenização deve ser mantida em R$ 10.000,00, valor adequado
aos fins colimados.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação do réu, quanto ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1003341-32.2020.8.26.0320 - Limeira - Voto no 28.103
advocatícios sucumbenciais, de R$ 1.500,00 para R$ 1.700,00.
Renato Rangel Desinano
Relator